Tribunal: TJES
Processo: 5010287-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010287-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: MR MADEIRAS REFLORESTADAS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. GRUPO ECONÔMICO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONFUSÃO PATRIMONIAL OU DESVIO DE FINALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1 - O redirecionamento da execução fiscal para pessoa jurídica não constante da Certidão de Dívida Ativa exige a demonstração dos requisitos previstos nos arts. 134 e 135 do CTN ou, alternativamente, a configuração de abuso da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do CC.
2 - A mera alegação de existência de grupo econômico não autoriza, por si só, a inclusão de terceiros no polo passivo da execução fiscal.
3 - É necessária a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, conforme arts. 133 a 137 do CPC, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa.
4 - Ausente comprovação de confusão patrimonial, desvio de finalidade ou sucessão empresarial, inviável o redirecionamento pretendido.
5 - Recurso desprovido.

Vitória, 04 de maio de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina-ES, por meio da qual indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal.

Em seu recurso, o agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, que: (a) restou evidenciada a configuração de grupo econômico de fato entre a empresa executada e a empresa Soares Comércio de Madeiras LTDA, diante de diversos elementos, como identidade de objeto social, atuação no mesmo ramo e localidade, confusão patrimonial e sócio em comum; (b) é desnecessária a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nas execuções fiscais em caso de confusão patrimonial e sucessão empresarial, conforme entendimento consolidado do STJ; (c) o indeferimento do redirecionamento compromete a efetividade da execução e facilita a ocultação de bens.

Decisão proferida no ID
14776803
, indeferindo a tutela antecipada recursal.

Embora intimados, apenas o agravado Robson Soares apresentou contrarrazões no ID
17480284
, pela incolumidade da decisão agravada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, o Estado do Espírito Santo se volta contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina-ES, por meio da qual indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal.

O agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, que: (a) restou evidenciada a configuração de grupo econômico de fato entre a empresa executada e a empresa Soares Comércio de Madeiras LTDA, diante de diversos elementos, como identidade de objeto social, atuação no mesmo ramo e localidade, confusão patrimonial e sócio em comum; (b) é desnecessária a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nas execuções fiscais em caso de confusão patrimonial e sucessão empresarial, conforme entendimento consolidado do STJ; (c) o indeferimento do redirecionamento compromete a efetividade da execução e facilita a ocultação de bens.

Pois bem.

Ao que se vê dos autos, o agravante o não logrou êxito em demonstrar a alegada sucessão empresarial, a confusão patrimonial, tampouco o abuso de direito na utilização de uma das pessoas jurídicas para lesar o fisco estadual, circunstância que converge para a rejeição do pleito de redirecionamento da execução fiscal.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA EMPRESAS INTEGRANTES DE GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida nos autos da execução fiscal nº 5004496-13.2023.8.08.0024, ajuizada em face de Meller Indústria Comércio e Imobiliária Ltda, que indeferiu o redirecionamento da execução para outras pessoas jurídicas supostamente integrantes de grupo econômico. O Estado alega que estão presentes elementos suficientes para caracterizar a solidariedade entre as empresas, invocando o art. 124 do CTN e jurisprudência do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para o redirecionamento da execução fiscal contra pessoas jurídicas supostamente integrantes de grupo econômico; (ii) estabelecer se a configuração de grupo econômico, por si só, autoriza o redirecionamento da execução fiscal sem o devido incidente processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O redirecionamento da execução fiscal para pessoas jurídicas não constantes na Certidão de Dívida Ativa e que não se enquadram nas hipóteses de responsabilidade previstas nos arts. 134 e 135 do CTN exige a demonstração de abuso da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que, nesses casos, é imprescindível a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), previsto nos arts. 133 a 137 do CPC.

Inexiste incompatibilidade entre o IDPJ e o rito especial da execução fiscal regido pela Lei nº 6.830/1980, conforme reiterado por julgados da Primeira Turma do STJ.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo também tem seguido a orientação de que a desconsideração da personalidade jurídica para fins de redirecionamento fiscal depende de contraditório e ampla defesa, a serem assegurados mediante instauração prévia do incidente.

No caso concreto, além da ausência do IDPJ, não restou comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial exigidos para aplicação do art. 50 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O redirecionamento da execução fiscal contra pessoa jurídica integrante de suposto grupo econômico, não indicada na Certidão de Dívida Ativa e fora das hipóteses dos arts. 134 e 135 do CTN, exige a comprovação de abuso da personalidade jurídica e a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é compatível com o rito da Lei nº 6.830/1980 e necessário para assegurar o contraditório e a ampla defesa nas execuções fiscais que visam atingir patrimônio de terceiros.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000779-94.2025.8.08.0000, RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Julg: 31/07/2025)

Como se vê, a
jurisprudência da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo possui entendimento consolidado no sentido de que é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em execução fiscal para fins de alcance do patrimônio de empresa que componha o mesmo grupo econômico, por se tratar de responsabilidade patrimonial de terceiros.

A alegação de grupo econômico, por si só, não dispensa o procedimento do incidente, o qual é imprescindível para assegurar o contraditório e a ampla defesa da parte que se pretende incluir no polo passivo da execução. A propósito, colaciono o seguinte precedente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PRÓPRIO. ARTS. 133 A 137 DO CPC. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em sede de execução fiscal, rejeita pedido de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos, por reputar necessária a prévia instauração de incidente específico. O recorrente sustenta a existência de grupo econômico, a dissolução irregular da sociedade empresária e a desnecessidade do incidente processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) A questão em discussão consiste em verificar a higidez do provimento judicial de origem que condiciona a extensão da responsabilidade patrimonial a terceiros, alegadamente componentes de um mesmo grupo econômico, à deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) O caso em análise não trata de dissolução irregular da empresa, hipótese da Súmula 435 do STJ, mas de tentativa de responsabilizar pessoas jurídicas diversas que supostamente integram o mesmo grupo econômico, o que demanda análise distinta. 4) O ordenamento jurídico pátrio consagra o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, segundo o qual os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade senão depois de executados os bens sociais (art. 1.024 do Código Civil e art. 596 do Código de Processo Civil). 5) A desconsideração da personalidade jurídica representa exceção ao princípio da autonomia patrimonial, aplicável em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. 6) A previsão de responsabilidade civil subsidiária, inerente ao direito material, não exclui a observância das normas processuais que garantem o contraditório e a ampla defesa, incluindo a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil. 7) O incidente de desconsideração da personalidade jurídica ostenta natureza de demanda incidental, acessória ao processo principal, instaurada para atingir sujeitos ou patrimônios inicialmente estranhos à relação processual originária, mediante demonstração dos pressupostos legais específicos. 8) A instauração do incidente processual configura garantia fundamental para a preservação dos direitos processuais dos envolvidos, assegurando ao terceiro a oportunidade de contestação e produção de provas, dada a complexidade e a relevância da afetação patrimonial, pelo que a decisão que o resolve configura pronunciamento de mérito, apta à coisa julgada (Doutrina de Fredie Didier Jr.). 9) O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "o procedimento de desconsideração da personalidade jurídico tem natureza jurídica de demanda incidental, com partes, causa de pedir e pedido", razão pela qual devem ser observados o contraditório e a ampla defesa (REsp n. 1.925.959/SP). IV. DISPOSITIVO E TESE 10) Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A extensão da responsabilidade patrimonial a terceiros, em execução fiscal, com fundamento na existência de grupo econômico, demanda a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil. 2. A alegação de formação de grupo econômico não dispensa, por si só, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, distinguindo-se da hipótese de redirecionamento por dissolução irregular da sociedade (Súmula 435 do STJ). 3. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica exsurge como demanda incidental, imprescindível para assegurar o contraditório e a ampla defesa àqueles que se pretende incluir no polo passivo da execução. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5003236-02.2025.8.08.0000, Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16.07.2025) (g. n.)

Cabe ressaltar que a Primeira Seção do STJ afetou a controvérsia sobre a compatibilidade do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica com o rito próprio da Execução Fiscal e as hipóteses de sua imprescindibilidade (Tema Repetitivo 1209). A determinação de suspensão processual, contudo, limitou-se aos processos com recurso especial e/ou agravo em recurso especial interposto, em tramitação na Segunda Instância e/ou no STJ.

Nesse contexto, não vejo como dissentir da intelecção externada pelo magistrado singular no sentido de que
“Consoante jurisprudência sedimentada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o simples fato de a pessoa jurídica não identificada no ato de lançamento integrar o mesmo grupo econômico que a empresa devedora não enseja sua responsabilização automática pelo débito tributário”
, valendo acrescentar que
“No presente caso, não restou comprovado o abuso da personalidade jurídica da empresa cuja inclusão no polo passivo se pretende. O simples fato de uma das empresas integrantes do grupo econômico apresentar débito tributário e as demais manterem a exploração de atividades similares não configura, por si só, desvio de finalidade ou confusão patrimonial apta a ensejar o redirecionamento da execução”

Com base em tais fundamentos,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.